Tribunal: TJBA
Processo: 0003403-68.2010.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0003403-68.2010.8.05.0112

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA

Advogado(s): JORGE ANTONIO DOS SANTOS ZUZA

APELADO: WASHINGTON LUIZ DEUSDEDITH NEVES

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA
SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NEGLIGÊNCIA. ART. 485, INC. II
I
DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA SUPRIR FALTA.
MORA JURISDICIONAL. SÚMULA 106 DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO IMPULSO OFICIAL AO EXEQUENTE.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, a lei processual impõe a prévia intimação pessoal do autor da ação, conforme disposição do § 1.º do art. 485 do Código de Processo Civil.

2. Da análise dos autos, verifica-se que não houve intimação pessoal do Ente Público exequente para suprir a quaisquer faltas antes da prolação da sentença extintiva, não sendo possível presumir a negligência da parte se não observada regra legal específica.

3. Ademais, também merece prosperar a insurgência recursal, uma vez que houve a paralisação do feito sem a efetiva citação da parte executada em decorrência de mora jurisdicional a teor da Súmula 106 do STJ.

4. Assim, tem-se que não competia ao Ente Público a realização de diligências para o prosseguimento do feito, não sendo admissível que lhe seja transferida responsabilidade pelo impulso oficial.

5. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para o prosseguimento regular do feito.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 0003403-68.2010.8.05.0112,
tendo como apelante,
MUNICIPIO DE ITABERABA
, e apelada,
WASHINGTON LUIZ DEUSDEDITH NEVES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça